Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-95.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 485, INCISOS III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO.

1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.

3. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 3.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).

4. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).

5. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).

6. Verificado que a parte autora se encontra cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes.

7. Observada a intimação da parte autora, bem como de seu advogado, para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte após novo prazo de 5 (cinco) dias estipulado, resta viável a resolução do feito sem apreciação do mérito, consoante o artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

8. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil.

9. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.

10. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida.